Tribunal: TJDFT
Processo: 0710895-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAQUIM VIEIRA SANTANA, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que condicionou a expedição dos requisitórios à preclusão quanto à impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, processa-se pedido de cumprimento individual de sentença coletiva, na qual o DISTRITO FEDERAL foi condenado ao pagamento de auxílio alimentação ilegalmente suprimido dos servidores públicos. Inicialmente, o ente público impugnou os cálculos do credor e sob alegação de que teria utilizado indexadores de juros e correção monetária diversos daqueles estabelecidos no título executivo. A impugnação foi acolhida e, em face dessa decisão, o credor interpôs agravo de instrumento. Paralelamente, foi expedido o precatório relativo à parcela incontroversa. Definitivamente decidida a questão acerca do alegado excesso de execução, os autos retornaram ao juízo de origem e novos cálculos foram realizados. O credor discordou dos cálculos quanto à apuração dos honorários advocatícios. No mesmo ato, requereu o cancelamento do precatório anteriormente expedido e a expedição de requisição de pequeno valor relativamente à parcela incontroversa na forma da Lei 6.618/20 e tendo em vista que o crédito é inferior a vinte salários mínimos. O pedido foi deferido, porém o juízo condicionou o cumprimento à preclusão. Nas razões recursais, o agravante sustentou a desnecessidade de se aguardar a preclusão da decisão para expedição dos requisitórios. Requereu a antecipação da tutela recursal para expedir imediatamente as requisições e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e ratificar o pleito liminar. Preparo regular sob ID 70036754. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O réu apresentou impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no ID 217898967e seguintes, alegando em resumo excesso de execução em face da utilização da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida (ID 220354251). A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: (...) Ainda, o artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022 estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. A norma está de acordo com o entendimento aqui esposado e com a jurisprudência majoritária dos tribunais superiores, não havendo nenhuma inconstitucionalidade ou decisão superior que impossibilite a sua aplicação ao caso. Deve ser destacado ainda que, em que pese o reconhecimento de repercussão geral relativo à questão (Tema no 1.349 do Supremo Tribunal Federal), não houve determinação de suspensão dos processos em curso que tratem da temática. Assim, a tramitação deve prosseguir na forma acima estabelecida. Assim, sem razão o réu. Todavia, o autor também não concordou com os cálculos, desta feita em face à ausência de atualização dos valores devidos a título de honorários sucumbenciais (ID 219094863). Requereu ainda o cancelamento do precatório expedido e expedição de RPV para pagamento do valor devido. Diante do julgamento da ADI/TJDFT n. 0706877-74.2022.8.07.0000, defiro o pedido. Preclusa esta decisão, oficie-se à COORPRE, para cancelamento do precatório expedido. Em seguida, retornem os autos à Contadoria Judicial. Apresentados os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Havendo concordância, expeçam-se os requisitórios. Sem prejuízo, desassociem-se os autos associados a estes.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, importa ressaltar que o próprio juízo já havia expedido precatório relativamente ao crédito incontroverso. A questão ora posta se restringe à alteração da forma de pagamento, anteriormente por precatório e agora por requisição de pequeno valor em atenção à Lei 6.618/20. Portanto, em que pese haver a plausibilidade do direito do recorrente, posto que não há óbice para a expedição dos requisitórios relativamente à parcela incontroversa, a pretensão tem natureza satisfativa e encontra óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator